Tribunal: TJSP
Processo: 1002567-16.2018.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança – Associação de Moradores de loteamento fechado – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Descabimento - As contribuições são devidas somente por aqueles efetivamente associados, diante do entendimento firmado pelo Col. STJ, em recurso repetitivo, RESp no 1.280.871/SP e RESp no 1.439.163/SP – A liberdade de associação se sobrepõe ao

Ementa:
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança – Associação de Moradores de loteamento fechado – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Descabimento - As contribuições são devidas somente por aqueles efetivamente associados, diante do entendimento firmado pelo Col. STJ, em recurso repetitivo, RESp no 1.280.871/SP e RESp no 1.439.163/SP – A liberdade de associação se sobrepõe ao eventual enriquecimento sem causa – Sentença reformada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no1002567-16.2018.8.26.0338 Mairiporã Voto no 39.868
1
ni
Registro: 2020.0000642824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002567-16.2018.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO PARQUE CERROS
VERDES, é apelado ARIOVALDO FRANCO JUNIOR.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002567-16.2018.8.26.0338 - Mairiporã - VOTO No 39868 – NI 2/8
Voto no 39.868
Apelação Cível no 1002567-16.2018.8.26.0338
Comarca: Mairiporã
Apelante: Associação dos Proprietários e Moradores do Parque Cerros
Verdes
Apelado: Ariovaldo Franco Júnior
Juíza prolatora: Daniela Aoki de Andrade Maria
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança

Associação de Moradores de loteamento fechado Sentença de
procedência Inconformismo da ré Descabimento - As
contribuições são devidas somente por aqueles efetivamente
associados, diante do entendimento firmado pelo Col. STJ, em
recurso repetitivo, RESp no 1.280.871/SP e RESp no
1.439.163/SP A liberdade de associação se sobrepõe ao
eventual enriquecimento sem causa Sentença reformada -
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 151/155, cujo relatório
se adota, julgou procedente a Ação de Declaratória de Inexigibilidade de
Cobrança interposta por Ariovaldo Franco Júnior em face de Associação
dos Proprietários e Moradores do Parque Cerros Verdes, para declarar
a desassociação do requerente e a inexigibilidade de quaisquer cobranças
referentes as taxas associativas/manutenção/administrativas a partir do
recebimento, pela ré, da notificação extrajudicial (20/09/2018); e
determinar que a requerida cesse e se abstenha de novas cobranças
referentes as taxas associativas/manutenção/administrativas apontadas na
inicial, a partida da data do seu desligamento, tornando definitiva a tutela
de urgência antecipada incidental anteriormente deferida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002567-16.2018.8.26.0338 - Mairiporã - VOTO No 39868 – NI 3/8
Inconformada, apela a associação ré a fls.
158/164, alegando que o autor deve contribuir com as taxas comuns a
todos os moradores afim coibir o seu enriquecimento ilícito, por se
beneficiar ao custo de exação sobre os demais associados, sustentando
ainda, que, independentemente da condição de associado ou não, deve
assumir sua parte no cumprimento da obrigação, pois ao adquirir o imóvel
tinha ciência da existência da associação e da prestação de serviços.
Recurso processado, preparado (fls. 167) e
contrarrazoado (fls. 184/188).
É o relatório.
Recebo o recurso nos seus regulares efeitos,
com exceto no tópico que confirmou a tutela antecipada, que recebo
apenas o efeito devolutivo, com fundamento no artigo 1.012, parágravo
primeiro, inciso V, do Código de Processo Civil.
O recurso não comporta provimento.
Diante do entendimento firmado pelo Col.
STJ, em recurso repetitivo, RESp no 1.280.871/SP e RESp no 1.439.163/SP
altero meu posicionamento anterior de modo a acompanhar o proferido no
julgamento do Superior Tribunal de Justiça, prezando pela uniformização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002567-16.2018.8.26.0338 - Mairiporã - VOTO No 39868 – NI 4/8
das decisões e celeridade processual.
Assim, acomodo o entender, segundo o qual,
as contribuições são devidas somente por aqueles efetivamente associados,
como fundamentado pelo referido acórdão proferido no RESp no
1.280.871/SP:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA -
ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO -
COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO
DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA
NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para
efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese: "As taxas de manutenção
criadas por associações de moradores não
obrigam os não associados ou que a elas
não anuíram". 2. No caso concreto, recurso
especial provido para julgar improcedente a
ação de cobrança (...)
(...) Não há como olvidar que as obrigações
de ordem civil, sejam de natureza real ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002567-16.2018.8.26.0338 - Mairiporã - VOTO No 39868 – NI 5/8
contratual, pressupõem, como fato gerador
ou pressuposto, a existência de uma lei que
as exija ou de um acordo firmado com a
manifestação expressa de vontade das partes
pactuantes, pois, em nosso ordenamento
jurídico positivado, vale rememorar, há
somente duas fontes de obrigações: a lei ou
o contrato; e, no caso, permissa venia, não
atuam qualquer dessas fontes. Inexiste,
portanto, espaço para a concepção de uma
"aceitação tácita" a ser imposta pelo Poder
Judiciário como preceitua o voto do
eminente relator, pois, na ausência de uma
legislação que regule especificamente a
presente matéria, prepondera, na hipótese, o
exercício da autonomia da vontade a ser
manifestado pelo proprietário ou, inclusive,
pelo comprador de boa-fé, emanada da
própria garantia constitucional da liberdade
de associação e da legalidade, uma vez que
ninguém pode ser compelido a fazer algo
senão em virtude de lei.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002567-16.2018.8.26.0338 - Mairiporã - VOTO No 39868 – NI 6/8
Se a compra se opera em data posterior à
constituição da associação, na ausência de
fonte criadora da obrigação (lei ou
contrato), é defeso ao poder jurisdicional,
apenas
calcado
no
princípio
enriquecimento sem causa, em detrimento
aos
princípios
constitucionais
da
legalidade e da liberdade associativa,
instituir um dever tácito a terceiros, pois
ainda que se admita a colisão de princípios
norteadores, prevalece, dentre eles, dada
verticalidade
de
preponderância,
os
preceitos constitucionais, cabendo somente
ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito
da repercussão geral, afastá-los se assim o
desejar ou entender.” (REsp 1.280.871/SP
Rel. Min. Marco Buzzi j. 11.03.2015)
No mesmo sentido a jurisprudência deste Eg.
Tribunal de Justiça vem se posicionando, com destaque aos julgados desta
Quarta Câmara de Direito Privado. Veja-se:
“Cobrança.
Associação
de
moradores.
Ausência de contrato entre as partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002567-16.2018.8.26.0338 - Mairiporã - VOTO No 39868 – NI 7/8
Princípio da solidariedade e enriquecimento
sem causa não dão suporte à exigência dos
valores
envolvendo
despesas
de
manutenção, conservação e segurança.
Matéria já sedimentada em jurisprudência
recursos repetitivos. Tema 882 do Superior
Tribunal de Justiça. Improcedência da ação.
Apelo
provido.
(Apelação
no
1011821-76.2013.8.26.0309, Relator: Natan
Zelinschi de Arruda; Comarca: Jundiaí;
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 27/10/2016
grifei)
Ademais, “a liberdade de associação se
sobrepõe ao eventual enriquecimento sem causa, decorrente de
benfeitorias e serviços prestados, custeados pelos demais proprietários
do loteamento, não podendo ser imposta a vinculação à associação nos
estatutos da associação civil, independente da prestação ou não dos
serviços alegados pela recorrente.” (TJSP, 0211339-48.2009.8.26.0004,
4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ALCIDES LEOPOLDO, j.,
11.12.2018).
Ademais, não há se falar em aceitação tácita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002567-16.2018.8.26.0338 - Mairiporã - VOTO No 39868 – NI 8/8
Ao contrário, é firma a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “3.
É pacífica a jurisprudência desta Corte a respeito da impossibilidade de
"aceitação tácita" sobre a cobrança do encargo cobrado por associação
de moradores, sendo indispensável que o adquirente do terreno manifeste
adesão inequívoca ao ato que instituiu tal encargo (REsp's 1.280.871/SP e
1.439.163/SP). Incidência da Súmula 83 do STJ” (REsp no 1.483.930/DF,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em
23/11/2016, DJe 1o/2/2017).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
e majoro os honorários advocatícios aplicados na sentença para fixar em
definitivo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), com fundamento no
artigo 85, § 11o do Código de Processo Civil.
FÁBIO QUADROS
Relator